Tribunal: TJDFT
Processo: 0723117-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE. LEI N° 11.101/2005. NOTA PROMISSÓRIA. EXIGIBILIDADE. LIQUIDEZ. CONSTATAÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROGRAMA REFIS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. ART. 1022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios, opostos contra o acórdão, que julgou o apelo, interposto nos autos de ação de conhecimento, que versa sobre notas promissórias. 1.1. Em suas razões, a parte embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição. Aduz contradição quanto os itens 143 ao 161 do capítulo IX, que comprovariam a existência de pedido expresso de nulidade do contrato formulado em sede de embargos à execução. Alega omissão sob o argumento do acórdão não ter apreciado a aplicação do dispositivo art. 49 da Lei n° 11.101/2005, pois a embargante demonstrou que o suposto crédito da execução está sujeito à recuperação judicial, já que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador, no caso, quando foram firmados os contratos que originaram as notas promissórias.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. Conforme leitura da petição inicial dos embargos à execução, não há pedido expresso de nulidade do contrato. Registre-se que não é o caso da possibilidade de formulação de pedidos genéricos (CPC, art. 324, § 1o). 3.1. Diante da ausência de pedido expresso e da estabilização da demanda, não há como analisar, nesta fase recursal, o pedido de nulidade do contrato, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.
4. O aresto asseverou que os créditos oriundos de contratos havidos posteriormente ao pedido de recuperação judicial são, de fato, extraconcursais e não estão sujeitos ao plano da recuperação. Por isso, não há vedação para que a execução da dívida extraconcursal ocorra fora do âmbito do juízo da recuperação judicial. 4.1. Foi dito no julgado que, no caso dos autos, o contrato surgiu em 01/06/2017. Por outro lado, o processamento da recuperação judicial foi deferido em 15/09/2014. Portanto, sendo posterior ao pedido, cabível o trâmite da execução no juízo ordinário.
5. No caso dos autos, o decisum foi claro ao dizer que a recorrente se beneficiou com a redução do passivo fiscal, conforme se depreende da Cláusula Quarta do Contrato objeto dos autos. Houve a efetiva redução no montante de R$ 80.522.203,10. Observe que a falta de pagamento das parcelas do REFIS da Lei no 12.996/2014 pela recorrente não anula o proveito econômico obtido com a redução débito tributário. 5.1. Salientou-se no aresto que não há qualquer manifestação, notificação ou mesmo outro documento de igual valor jurídico em que solicita ou mesmo rescinde o respectivo contrato por seu não cumprimento. Ou seja, não foi capaz de demonstrar o não cumprimento do contrato.
6. A estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados.
7. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
8. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
9. Embargos de declaração rejeitados.